Tribunal: TJDFT
Processo: 0723369-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. AFERIÇÃO DE CULPA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA EM OUTRA DEMANDA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
I. À luz do artigo 504 do Código de Processo Civil, valoração probatória não transpõe os limites do processo em que foi realizada.
II. De acordo com a teoria da tríplice identidade, consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
III. Recurso conhecido e desprovido.